Tribunal: TJBA
Processo: 8022746-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022746-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IVANEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO CARVALHO DA SILVA, TASSO KAIKE RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA

AGRAVADO: JOAO BATISTA RAMOS COSTA

Advogado(s)
:
JOSE FRANCOLINO FERREIRA SANTOS, ANNA CAROLINA FRANCO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E POSSESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA TURBAÇÃO. MANUTENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA PARCIALMENTE CONCEDIDA. INTEMPESTIVIDADE QUANTO A ESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de manutenção de posse, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência da agravante para suspensão de obras em imóvel contíguo e, em decisão autônoma, deferiu parcialmente o pedido de justiça gratuita, excluindo os custos com exames periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em favor da autora, a fim de suspender obras realizadas pelo réu e resguardar a posse da agravante; e (ii) verificar se é cabível a reforma da decisão que deferiu parcialmente o benefício da gratuidade da justiça, excluindo as despesas com exames periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). No caso, os documentos apresentados não demonstram de forma inequívoca a turbação possessória alegada, tampouco a delimitação precisa da área supostamente invadida, sendo necessária a produção de prova técnica para a adequada resolução da controvérsia.

4. A matéria envolve disputa de divisas entre imóveis contíguos, o que demanda dilação probatória e inviabiliza o deferimento de medida liminar com base em alegações unilaterais da parte agravante.

5. Em relação à decisão que deferiu parcialmente a justiça gratuita, o recurso foi interposto após o prazo de 15 dias previsto no art. 1.003, §5º, do CPC/15, tendo a agravante tomado ciência do ato decisório em 18/03/2025 e protocolado o agravo apenas em 14/04/2025, tornando-se intempestivo o recurso neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência em ação possessória exige prova inequívoca da turbação e da delimitação da área possuída, o que não se verifica quando a controvérsia demanda instrução técnica.

2. É intempestivo o agravo de instrumento interposto após o prazo legal de 15 dias, contado da ciência inequívoca da decisão que deferiu parcialmente a gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8022746-31.2025.8.05.0000
, em que é agravante
IVANEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO
e agravada
JOÃO BATISTA RAMOS COSTA
.

ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.